Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. TRADIÇÃO. EMENDA A INICIAL ATENDIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em face de sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão de Veículo (Alienação Fiduciária), sob o fundamento de não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, outrora ordenada pelo juízo, concernente a apresentação de documento que comprove a transferência da titularidade do registro do automóvel perante o Detran, para o nome da requerida.

2. Na Ação de Busca e Apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o instrumento do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes e a prova da constituição do(a) ré(u) em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto efetivado.

3. Efetivada a tradição, a ausência de registro da propriedade do veículo junto ao Detran consubstancia-se em mera irregularidade administrativa, não atraindo o indeferimento da petição inicial por ausência da comprovação de transferência do bem para o nome da(o) devedor(a), junto ao órgão de trânsito.

4. Compete a(o) comprador(a) providenciar a transferência do registro de propriedade do veículo para o seu nome, junto ao órgão de trânsito competente, no prazo fixado em lei e no contrato firmado com a instituição financeira.

5. A extinção do feito pela ausência da juntada do DUT(CRV) ou de outro documento que comprove a transferência da propriedade do veículo junto ao Detran para o nome da requerida, ora apelada, e cuja obrigação era da própria contratante/adquirente/devedora, lhe favoreceria em razão da sua própria torpeza em face do não cumprimento da obrigação legal e contratual que lhe competia, de forma exclusiva.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.